Tribunal: STJ
Processo: 1043083-74.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966144 - MT (2025/0222080-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DENIZETE GONCALVES NERY
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT014992A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
2. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Rever as conclusões quanto a validade do contrato e supostas
abusividade das cláusulas demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as
partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
3. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não
realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a
confronto.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51410595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 35a7f0ed-8aa6-4490-8a95-bd0dd630631c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 35a7f0ed-8aa6-4490-8a95-bd0dd630631c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966144 - MT (2025/0222080-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DENIZETE GONCALVES NERY
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT014992A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
2. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL
ESTADUAL. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Rever as conclusões quanto a validade do contrato e supostas
abusividade das cláusulas demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as
partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
3. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não
realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a
confronto.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51152842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: e46e326b-3961-45ef-bdcf-f37ee3d3aa35

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DENIZETE
GONÇALVES NERY (MARIA), contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da Constituição Federal, em face de
a
c
acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL – PRELIMINAR DE OFENSA À
DIALETICIDADE
REJEITADA
–
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE
CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO
COMPROVADA
–
DISPONIBILIZAÇÃO
DO
VALOR
INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO – FATURAS PAGAS PARCIALMENTE –
CONSECTÁRIOS ESCLARECIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões
decididas na sentença e apresentam as razões da
inconformidade.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante
da juntada aos autos, pela instituição financeira de diversas faturas
que demonstram a realização de diversas compras, evidenciando o
conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, há que ser
mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos. (fls. 458-
464)
Os embargos de declaração de MARIA foram rejeitados (fls. 505).
Nas razões do agravo, MARIA apontou
a inaplicabilidade da Súmula 7
(1)
/STJ, argumentando que o recurso especial não demanda reexame de provas, mas
sim a valoração jurídica de elementos já constantes nos autos, especialmente quanto
a ausência de contrato válido e a abusividade dos juros praticados;
a negativa de
(2)
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem;
a inaplicabilidade da Súmula 211
(3)
/STJ, sustentando que houve prequestionamento implícito das matérias discutidas.
Foi apresentada contraminuta (fls. 666-669).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, MARIA apontou
violação dos arts.
(1)
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes;
afronta aos
(2)
arts. 4o, III, 6o, III e V, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, sustentando que a contratação de cartão de crédito consignado foi
realizada sem a devida informação ao consumidor, configurando prática abusiva e
gerando onerosidade excessiva;
necessidade de aplicação da Súmula 530/STJ,
(3)
para limitar os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, diante da
ausência de pactuação válida;
dissídio jurisprudencial quanto a interpretação dos
(4)
Documento eletrônico VDA51152842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: e46e326b-3961-45ef-bdcf-f37ee3d3aa35

dispositivos legais mencionados, especialmente no que tange a conversão do contrato
em empréstimo consignado comum e a devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 528-532).
É o relatório.
VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Em suas razões recursais, MARIA alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre os argumentos apresentados em suas razões recursais, como a
ausência de pactuação de juros e encargos e a violação ao dever de informação
previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, III, e 52).
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
Documento eletrônico VDA51152842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: e46e326b-3961-45ef-bdcf-f37ee3d3aa35

(2) Da validade da contratação
Como se vê dos autos, MARIA propôs ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por
danos morais em face do BANCO PAN S.A. (BANCO PAN), em razão de descontos
realizados em seu contracheque, identificados como Reserva de Margem Consignável
(RMC), atrelados a um contrato de cartão de crédito consignado. A autora alegou que
não foi devidamente informada sobre a natureza do contrato, que teria sido
apresentado de forma confusa, e que os juros praticados eram abusivos, causando-lhe
prejuízo financeiro e moral.
O Juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, entendendo
que a contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada pelo
BANCO PAN, que apresentou faturas demonstrando a utilização do cartão por MARIA.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manteve a sentença,
destacando que não havia indícios de vício de consentimento e que MARIA tinha pleno
conhecimento da natureza do contrato firmado, conforme evidenciado pelas faturas
apresentadas.
Veja-se:
Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e
depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos,
e o debate se limita à modalidade pactuada.
Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira
apresentou as faturas que demonstram a realização de compras,
evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado,
que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo
qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como
dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente.
[...]
Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a
indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso
efetivo do cartão, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela
regularidade do negócio firmado deve ser mantida em sua integralidade
. (e-STJ, fls. 461-462 e 464).

E rever as conclusões quanto a validade do contrato e supostas abusividade
das cláusulas demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO
Documento eletrônico VDA51152842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: e46e326b-3961-45ef-bdcf-f37ee3d3aa35

LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter
impugnado especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação,
por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15)
conhecido em juízo de retratação.
2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-
probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à
conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo
constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito
se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da
margem consignável do consumidor seria para a amortização ou
liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a
contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte
efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em
abusividade ou ausência de informação.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a
esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-
probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula
contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial,
conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/12/2021
17/12/2021

Dessa forma, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(3) Do dissídio jurisprudencial
Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o
necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição
de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos
requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ.
A propósito, vejam-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORRETORA DE
SEGUROS.
PRESCRIÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DIVERGÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos
Documento eletrônico VDA51152842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: e46e326b-3961-45ef-bdcf-f37ee3d3aa35

que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo
bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.025.077/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/9/2022
, sem destaques no original)
28/9/2022

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
COMPETÊNCIA DE JUÍZO PLANTONISTA. DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.
SIMILITUDE
FÁTICANÃO
DEMONSTRADA.
SÚMULA7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
[...]
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.951.040/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe 1o/12/2021
29/11/2021
– sem destaques no
original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor do BANCO PAN, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:43
Código de Controle do Documento: e46e326b-3961-45ef-bdcf-f37ee3d3aa35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.966.144 / MT
Número Registro: 2025/0222080-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10430837420228110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DENIZETE GONCALVES NERY
ADVOGADO
: HEBER AZIZ SABER - MT009825
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT014992A
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:17
Código de Controle do Documento: 9f81687c-fda7-4e3f-93e0-da1ed85b1381

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:17
Código de Controle do Documento: 9f81687c-fda7-4e3f-93e0-da1ed85b1381